Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711406-65.2024.8.07.0001 RECORRENTES: HUDSON HENRIQUE DA SILVA SOUSA E RAMON CASTRO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO CORRÉUS. DECLARAÇÕES DE CORRÉU USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. ANÁLISE NEGATIVA. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela confissão dos corréus, tudo confirmado pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. III - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso pessoal. IV - Embora não comprovada associação estável e permanente, a prática do tráfico em concurso de pessoas, em reunião eventual com efetiva divisão de tarefas, torna a conduta mais gravosa e justifica majoração da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade. V - A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). No caso em análise, a quantidade de cocaína apreendida, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base, à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06. Ademais, o planejamento para efetuar a mercancia de entorpecentes é inerente à prática do crime de tráfico de drogas. VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VII - A venda de drogas em uma distribuidora, bem como a confissão dos réus de que realizavam a venda de entorpecentes, há aproximadamente 3 (três) meses, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio. VIII - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. IX - Fixada pena acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e com avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto. X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. XI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado XII - Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduzem, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que o acórdão não está suficientemente fundamentado neste aspecto. Sem indicar dispositivos legais violados, pedem a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que os réus se encontram presos, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020